Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. INICIAL ACUSATÓRIA PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e só pode ser admitido se inegável a ausência de justa causa, além da impossibilidade de dilação probatória, excepcionando-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não é o caso.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.